Tribunal: STF
Processo: ARE 1571315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu a ilicitude das provas decorrentes de buscas pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, mantendo a absolvição do réu com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal e domiciliar, realizada sem mandado judicial em caso de suposto crime permanente (tráfico de drogas), observou os requisitos constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da existência de fundadas razões, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), assentou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo em período noturno, apenas quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.



    O entendimento consolidado pela Corte não impõe forma específica para comprovação prévia dessas razões, mas exige que a atuação policial não seja arbitrária, aleatória ou baseada em mera intuição subjetiva.



    No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu, a partir do conjunto fático-probatório, pela inexistência de elementos concretos que configurassem justa causa ou circunstâncias exigentes a justificar o ingresso domiciliar, decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.